Tribunal: TJES
Processo: 0007713-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007713-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DE PAULA COSTA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO VETOR “MOTIVOS”.
READEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES D
AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE
.
VIABILIDADE. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 20 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de: (i) homicídio privilegiado qualificado, tentado, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, em face de DOUGLAS (art. 121, § 1º e § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP); e (ii) dois homicídios qualificados tentados, pelas mesmas circunstâncias, contra OSENDE e RENAN, em concurso formal impróprio (art. 70, caput, do CP). A defesa, sem impugnar materialidade e autoria, postula apenas a reavaliação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com incorreta valoração das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de frações mais benéficas de diminuição de pena nas fases subsequentes da dosimetria; (iii) determinar o reflexo dessas alterações no quantum da pena final.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
DOSIMETRIA.

A “culpabilidade” foi considerada desfavorável, nos três crimes, em razão da premeditação do acusado pois, ao saber da agressão contra sua tia, dirigiu-se deliberadamente ao local onde estavam as vítimas para praticar o crime, evidenciando que sua ação foi planejada, a revelar maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

A “personalidade” deve ser mantida como negativa, em razão da sua elevada periculosidade, pois agiu com extrema frieza, indo até o local dos fatos, sendo que, ao avistar as vítimas e, sem hesitar, efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública e com desprezo pela vida de terceiros.

As “circunstâncias” são consideradas desfavoráveis para todos os crimes, tendo em vista o modo de execução altamente gravoso, uma vez que o réu, movido por vingança, efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção das vítimas enquanto conduzia uma motocicleta, em via pública, com objetivo de facilitar o êxito da empreitada criminosa.

Os “motivos do crime” não são desfavoráveis ao réu, uma vez que o fundamento utilizado (vingança), já foi usado para agravar o vetor “circunstâncias”, configurando assim bis in idem.

A pena-base deve ser reduzida para 15 anos e 6 meses de reclusão também para os crimes tentados contra OSENDE e RENAN.

Na fase do art. 59, do CP, a definição do percentual de aumento é matéria discricionária do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima, conforme precedentes do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de redução é devida, diante do reconhecimento das atenuantes da confissão qualificada e da menoridade, considerando-se desproporcional a diminuição fixada na sentença.

Na terceira fase, mantém-se a fração de 2/3 de redução para o crime contra DOUGLAS, em razão da incidência conjunta das causas de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP) e da tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

Para os crimes tentados contra OSENDE e RENAN, justifica-se a manutenção da fração de redução de 1⁄2 (metade), diante da alta intensidade do iter criminis, uma vez que os homicídios apenas não se consumaram em razão da fuga e socorro médico das vítimas após os disparos.

Considerando o concurso formal impróprio (art. 70, caput, do CP), impõe-se a soma das penas, resultando em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007713-28.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON DE PAULA COSTA FILHO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENAN DA SILVA CONHAMAQUES
Advogado do(a) APELANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
JEFFERSON DE PAULA COSTA FILHO

contra a r. sentença (id 11380730), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de
homicídio

privilegiado
qualificado, pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido,
na forma
tentad
a
(art. 121, § 1º e § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), tendo como vítima DOUGLA
S
MERILHO FILHO, e homicídio qualificado tentado,
também
pelo
recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(
art. 121, §2º, inc.
IV
,
c/c art. 14, inciso II, do CP),

em face dos ofendidos OSENDE BARBOSA e RENAN DA SILVA CONHAMAQUES
, em concurso formal impróprio (art. 70, caput, do CP), à pena de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Esclareço que a denunciada JESSICA OLIVEIRA SALLES, foi absolvida pelo Conselho de Sentença.

Em razões (id 11380733), a defesa requer a redução da pena-base pois, no seu entender, as balizas “culpabilidade”, “personalidade”, “circunstâncias” e “motivos”, foram erroneamente valoradas, devendo ainda ser aplicada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo), sobre a pena mínima.

Na segunda fase, requer a incidência da fração de 1/6 (um sexto) de redução, tendo em vista o reconhecimento das atenuantes da confissão qualificada (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e menoridade (art. 65, inc. I, do CP).

Na última etapa, a defesa requer que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de redução, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), em relação os crimes em que são vítimas OSENDE e RENAN.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (fls. 02/04) e o seu aditamento (fls. 538/539) que, no dia 20 de junho de 2017, a vítima DOUGLAS, havia discutido com a pessoa de VERÔNICA OLIVEIRA SANTOS, mãe da corré JÉSSICA OLIVEIRA SALLES, e tia do acusado JEFFERSON, chegando às vias de fato.

Após a discussão, VERÔNICA contou o ocorrido para sua filha e seu sobrinho, que foram ao encontro do ofendido DOUGLAS, que estava na rua Leopoldo Gomes Sates, no Bairro Goiabeiras, em Vitória-ES

Chegando ao local, o réu JEFFERSON passou a discutir com a vítima DOUGLAS, momento em que efetuou disparos de arma de fogo, em seu desfavor, atingindo-o, além de também atingir os ofendidos RENAN e OSENDE, que observavam a discussão.

Descreve ainda a peça acusatória, que os crimes não se consumaram, porque as vítimas correram, e se esconderam dentro de casa, sendo posteriormente socorridas.

Registro que a defesa
não questiona a materialidade e a autoria dos crimes, requerendo tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Na primeira etapa, verifico que o Magistrado fixou a pena-base em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão do crime praticado contra a vítima DOUGLAS, pois desvalorou os vetores “culpabilidade”, “personalidade”, “circunstâncias” e “antecedentes”.

Nos homicídios qualificados tentados em face dos ofendidos OSENDE e RENAN, estabeleceu as penas-base, de forma idêntica, em 17 (dezessete) anos de reclusão, pois entendeu que as balizas “culpabilidade”, “personalidade”, “circunstâncias” e “antecedentes” são desfavoráveis, utilizando a mesma fundamentação empregada na dosimetria do delito envolvendo a vítima DOUGLAS, acrescentando ainda, que o vetor “motivos” também é negativo.

No que se refere a “culpabilidade”, em relação aos três delitos, entendo que a conduta do acusado foi premeditada, uma vez que, ao tomar conhecimento da ameaça sofrida por sua tia VERONICA, foi até a casa do réu OSENDE, com intuito de praticar o homicídio, a revelar o maior grau de reprovabilidade do seu comportamento.

No tocante a baliza “personalidade”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, para os três delitos, em razão da alta periculosidade do denunciado, pois agiu com extrema frieza, uma vez que foi até a residência da vítima OSENDE, e ao vê-lo na companhia dos ofendidos DOUGLAS e RENAN, de forma repentina, efetuou diversos disparos de arma de fogo, pouco importando se o crime foi cometido em via pública e se existiam outras pessoas no local.

Em relação ao vetor “circunstâncias”, entendo que também deve ser mantida como desfavorável, tendo em vista a maior gravidade do modus operandi empregado pelo réu, pois movido pelo sentimento de vingança, efetuou inúmeros disparos de arma de fogo, na direção da residência do ofendido OSENE, enquanto conduzia a sua motocicleta, para facilitar o êxito na empreitada criminosa.

Quanto aos “antecedentes”, destaco que a defesa não questiona a sua negativação.

Por sua vez, entendo que o vetor “motivos”, em relação aos crimes em que são vítimas OSENDE e RENAN, não pode ser negativado, uma vez que a fundamentação utilizada é inidônea, já que a desavença existente entre o acusado e o ofendido DOUGLAS, já foi utilizada para negativar a baliza “circunstâncias”.

Assim, efetuando o decote da referida baliza, tenho que as penas-base, em relação aos crimes envolvendo as vítimas OSENDE e RENAN, devem ser fixadas em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, igualando a pena-base do crime em que DOUGLAS é vítima.

I
ndo adiante
, quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento, sobre a pena mínima, na fase do art. 59, do CP, tenho que não há direito subjetivo do réu, à adoção do referido percentual, uma vez que a dosimetria, está inserida no âmbito da discricionariedade do Magistrado, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC nº. 903.386/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 21/6/2024.

Na segunda etapa, verifico que razão assiste à defesa, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de redução, tendo em vista o reconhecimento da confissão qualificada (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e menoridade (art. 65, inc. I, do CP), pois a diminuição empregada pelo Magistrado, de 06 (meses) para a primeira atenuante e 01 (um) ano para a segunda, é desproporcional.

Desta forma, entendo que as reprimendas intermediárias devem ser estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão, para cada delito, já que não é possível a sua redução, abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Na última etapa, em relação ao delito tendo como vítima DOUGLAS, mantenho a fração de redução de 2/3 (dois terços), utilizada na sentença, já que incidem duas causas de diminuição de pena, quais sejam, a tentativa (art. 14, inc. II, do CP) e o homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), devendo a reprimenda ser fixada em
04 (quatro) anos de reclusão.

Por sua vez, entendo que não prospera o pedido da defesa, para que seja aplicada a mesma fração de 2/3 (dois terços), para os crimes em que são ofendidos OSENE e RENAN, uma vez que somente incide a minorante da tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

Outrossim, vislumbro que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que os homicídios somente não se consumaram, pois os ofendidos se esconderam após serem alvejados, e receberam tratamento médico de urgência, razão pela qual, mantenho a redução empregada na sentença de 1⁄2 (metade).

Assim, as penas devem ser estabelecidas em
06 (seis) anos de reclusão
, para cada uma dos crimes, envolvendo as vítimas OSENE e RENAN.

Por fim,
em razão do concurso formal impróprio (art. (art. 70, caput, do CP), as reprimendas devem ser somadas, totalizando
16 (dezesseis) anos de reclusão, mantido o regime fechado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena acusado JEFFERSON DE PAULA COSTA FILHO, na forma acima estabelecida.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.